Tribunal: TJDFT
Processo: 0027486-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027486-79.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado pelo Lar da Criança de Brasília, na pendência de julgamento de embargos de declaração designado para o dia 22 de outubro de 2020, objetivando o levantamento de valores depositados no feito no 0030843.67.2014.8.07.0007, que tramita conjuntamente ao processo no 0027486-79.2014.8.07.0007. Diante disso, intime-se a parte contrária para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator